Tribunal: TJSP
Processo: 1005162-04.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c.c. Indenização – Ação procedente – Decretada a inexistência da relação jurídica, com o dever de indenizar o recorrido – Redução da indenização pelos danos morais - Não cabimento - Valor arbitrado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Juros moratórios - Súmula 54 do STJ - Sentença mantida - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c.c. Indenização – Ação procedente – Decretada a inexistência da relação jurídica, com o dever de indenizar o recorrido – Redução da indenização pelos danos morais - Não cabimento - Valor arbitrado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Juros moratórios - Súmula 54 do STJ - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.